Tribunal: TJMT
Processo: 1039162-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039162-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUILHERME MORAIS DE LIMA - CPF: 047.591.301-95 (ADVOGADO), NADIAH SOUSA LACERDA XERENTE - CPF: 834.769.381-15 (AGRAVANTE), MARIA SANTANA SOUSA LACERDA - CPF: 791.747.101-25 (AGRAVANTE), SABINO ALVES LACERDA - CPF: 240.255.341-34 (AGRAVANTE), JETHER SOUSA LACERDA - CPF: 947.376.301-87 (AGRAVANTE), HAKILA LACERDA DE DEUS - CPF: 075.860.251-00 (AGRAVANTE), PATRICIA LEAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 027.968.681-17 (AGRAVADO), MARILENE LEAO BEQUIMAN DA SILVA - CPF: 355.431.831-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
O
BRIGAÇÃO DE FAZER

COM TUTELA DE URGÊNCIA
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA

– DECISÃO
MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinou o parcelamento das custas em até seis vezes e fixou prazo de quinze dias para recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial.

Os agravantes alegam impossibilidade financeira e postulam a reforma da decisão para concessão da gratuidade, sustentando que a negativa comprometeria o acesso à justiça.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação inequívoca de insuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça, à luz da documentação juntada e das circunstâncias do litisconsórcio ativo.

III. Razões de decidir

4. A documentação apresentada revela rendimentos mensais das agravantes

são incompatíveis
com a caracterização de hipossuficiência.

5. A presença de cinco autores no polo ativo autoriza o rateio das custas, reduzindo a carga financeira individual e afastando alegação de impossibilidade de pagamento, nos termos do art. 87 do CPC.

6. A contratação de escritório particular de advocacia reforça a inexistência de vulnerabilidade econômica apta a ensejar o benefício.

7. Ausente prova inequívoca da alegada impossibilidade financeira, não há violação ao direito de acesso à justiça, mas mero exercício legítimo do poder-dever de controle da gratuidade, cuja concessão exige demonstração idônea da necessidade.

IV. Dispositivo

8. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA SANTANA SOUSA LACERDA, NADIAH SOUSA LACERDA XERENTE, SABINO ALVES LACERDA, JETHER SOUSA LACERDA, HAKILA LACERDA DE DEUS

contra a decisão de ID.
210352037
, proferida pelo Juízo
da
2
ª Vara Cível de
Vila Rica
/MT

na
Ação de obrigação de fazer com tutela de urgência c/c indenização por danos morais nº 1002418-84.2025.8.11.0049
, que move em desfavor de
PATRICIA LEAO FERREIRA DA SILVA e MARILENE LEAO BEQUIMAN DA SILVA
que indeferi
u
a gratuidade de
justiça
,
parcelando as custas judicia
i
s em até 6 vezes e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias
,

sob pena de
indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do CPC/2015
.

Em síntese, aduz
em
se encontra
r
em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar
o
próprio sustento e o de sua
s
família
s
.

Por fim, aduzem que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugnam pela reforma da decisão ora
recorrida e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
327326397
, que determinou à
s
parte
s
que juntasse
m
aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição
e
conômico-financeira.

Em atenção
à
determinação supra, os agravantes se manifestaram em ID. 330049885, juntando documentos comprobatórios de suas reais situações financeiras.

Ausente contraminuta recursal, ante a inexistência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pel
o
s
agravante
s
, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que o
s

int
eressa
do
s

não demonstr
aram
, de maneira inequívoca

incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua
s
própria
s
manutenç
ões
.

Ao

revés,

extrai-se dos autos que a ora agravante MARIA SANTANA SOUSA LACERDA, aufere mensalmente o valor bruto de R$ 5.758,49
(cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais, e quarenta e nove centavos) por mês.

Em igual direção, verifica-se pela Declaração de IRPF referente ao exercício de 2025 que a agravante NADIAH SOUSA LACERDA declarou rendimentos em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, o que evidência possuir condições econômicas mínimas para arcar com as despesas processuais.

Ademais
,
merece especial destaque o fato de que os agravantes são cinco litisconsortes ativos, o que possibilita
a divisão
das custas processuais entre todos eles, nos termos do art. 87 do Código de Processo Civil, que estabelece: "Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários."

Assim, considerando que as custas processuais podem ser divididas entre os cinco agravantes, o valor a ser desembolsado por cada um deles corresponde a apenas 20% (vinte por cento) do montante total, o
que reduz significativamente o impacto financeiro individual e afasta a alegação de impossibilidade de arcar com tais despesas.

Ademais
, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que
os
agravante
s
est
ão
sendo patrocinad
os
por escrit
ório de advocacia especialmente contratado para representá-l
os
nos presentes autos.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente Agravo de Instrumento
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025